Tribunal: TJSP
Processo: 1031267-27.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – RECUSA DE ENTREGA DE CARTA DE CONSÓRCIO AO APELADO – alegação da apelante de que o crédito oriundo da contemplação não poderia ser aplicado na construção de casa de madeira, dada a impossibilidade de registro junto à matrícula do imóvel – impossibilidade de concessão do crédito para a construção de casa de madeira que deveria ter sido ressalvada pela

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – RECUSA DE ENTREGA DE CARTA DE CONSÓRCIO AO APELADO – alegação da apelante de que o crédito oriundo da contemplação não poderia ser aplicado na construção de casa de madeira, dada a impossibilidade de registro junto à matrícula do imóvel – impossibilidade de concessão do crédito para a construção de casa de madeira que deveria ter sido ressalvada pela apelante de forma indene de dúvidas por ocasião da celebração do contrato – apelado que ofertou a título de garantia a participação de dois devedores solidários que não foram alvo de qualquer objeção por parte da apelante, bem como o próprio lote de terreno no qual pretendeu construir a casa de madeira – imóvel livre e desembaraçado de ônus e débitos tributários, de valor superior ao dobro do da carta de crédito – pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia por escrito em minuta contratual elaborada pela própria apelante – negativa da apelante que tem os contornos do "venire contra factum proprium" – pretensão de alteração das bases do negócio sem qualquer motivação razoável – apelado que realizou o abatimento do lance embutido nos cálculos que ofertou, não impugnados cm seriedade pela apelada – recurso desprovido no tópico.

ABATIMENTO DOS VALORES PERTINENTES ÀS TAXAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO – possibilidade – encargos previstos na cláusula 12 do regulamento do consórcio (o primeiro, no importe de 1% do valor do crédito vigente na data da contemplação; o segundo, no valor de setecentos reais, explicitamente indicado no instrumento firmado pelo apelado e os devedores solidários) – recurso provido no ponto.

DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressou no campo do dano moral que realmente ocorreu – desvio produtivo do consumidor – fixação em 1o grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – recurso desprovido no ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – fixação em 1o grau em 10% sobre o montante da condenação – valor adequado – correspondência com os preceitos do art. 85 'caput' e §2o do CPC e com a atividade desenvolvida pelo procurador do apelado nos autos – redução ao valor de mil reais pleiteada pela apelante que implicaria desdouro à atuação do referido profissional – recurso desprovido no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido, para o fim de a ação ser julgada parcialmente procedente.